Tribunal: TJBA
Processo: 0506294-14.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506294-14.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: DIOGO SCOTÁ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. REQUISITO NÃO PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 876) E SÚMULA 558. RESOLUÇÕES DO CNJ DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM CRIAR CONDIÇÕES NÃO PREVISTAS EM LEI PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF do executado na petição inicial, conforme exigência prevista em resoluções do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial constitui requisito essencial para o ajuizamento da execução fiscal, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não exigindo a indicação do CPF ou CNPJ do devedor para o válido ajuizamento da demanda executiva. 4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída é documento suficiente para embasar a execução fiscal, sendo indevida a imposição de requisitos não previstos na legislação especial. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876, firmou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ da parte executada não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a extinção da execução fiscal. 6. A Súmula 558 do STJ reforça esse entendimento ao dispor que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida sob o fundamento de ausência desses dados cadastrais. 7. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e não podem inovar na ordem jurídica ou criar requisitos processuais não previstos em lei federal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito. 8. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença para que o juízo de origem promova o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para desconstituir a sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF, RG ou CNPJ do executado não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça não podem instituir condições processuais não previstas em lei federal para o ajuizamento da execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 876; STJ, Súmula nº 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0506294-14.2017.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Diogo Scotá, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator